Tribunal: TJDFT
Processo: 0002015-41.2017.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. VENDA DE LOTES PARA FINS URBANOS. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI 6.766/79. CRIMES AMBIENTAIS. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO SÃO BARTOLOMEU. DANOS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AOS DELITOS DOS ARTIGOS 40 E 48 DA LEI 9.605/98. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA DO VETOR. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AOS CRIMES AMBIENTAIS. IMPROCEDENTE. AGRAVANTE. CRIME PRATICADO PARA OBTER VANTAGEM PECUNIÁRIA (ART. 15, INCISO II, ALÍNEA “A”, DA LEI N. 9.605/98). CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EROSÃO DO SOLO QUE RESULTOU DA CONDUTA DO ACUSADO. PREVISTA NO ART. 53, INCISO I, DA LEI N. 9.605/98. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. PENAS DISTINTAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. MANTIDO O REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CONFIRMADA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
1. Encontrando-se provado que o réu, sem autorização do órgão público competente, deu início e efetuou parcelamento do solo, para fins urbanos, em terreno identificado como Chácara 9 do Núcleo Rural Zumbi dos Palmares, São Sebastião, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. A remoção de cobertura vegetal, impermeabilização do solo, a exposição do solo a processos erosivos mais intensos, afastando a fauna nativa e aumentando o escoamento superficial das águas, em unidade de conservação de uso sustentável, sem a prévia autorização do gestor ambiental, são condutas danosas ao meio ambiente, configuradoras do crime previsto no art. 40 c/c art. 40-A, §1o, da Lei 9.605/1998.
3. A supressão de vegetação nativa e o parcelamento do solo, para fins urbanos, sem projeto urbanístico e sem licença ambiental, são fatores que impedem a regeneração da vegetação nativa, subsumindo-se ao crime do art. 48 da Lei 9.605/98.
4. Esta 3a Turma adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa para réu primário, não justifica a aplicação de regime mais gravoso do que o adequado em razão do quantum da pena, quando não verificada gravidade concreta da conduta” (Acórdão 1392728, 07129667520208070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 13/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.
6. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal ambiental encontra amparo tanto no art. 387, IV, do CPP quanto no art. 20 da Lei 9.605/98. A quantia indenizatória foi devidamente apurada por meio de laudo pericial, não cabendo o afastamento da condenação.
7. Recursos conhecidos e não providos.